Tribunal: TJDFT
Processo: 0717809-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. DESCONTO DE 95% SOBRE MULTAS E JUROS. CORREÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer o direito da parte contribuinte ao reenquadramento de débito no âmbito do REFIS-DF 2021, com aplicação de desconto de 95% sobre multas e juros. A embargante sustenta a existência de erro material e omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material na referência ao dispositivo legal que prevê o desconto de 95% no REFIS-DF 2021; (ii) analisar se houve omissão quanto à possibilidade de restituição de valores pagos a maior; e (iii) examinar eventual omissão quanto à fixação de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatado erro material na fundamentação da ementa, que mencionou a Alínea “g” do inciso II do art. 4o, da Lei Complementar no 996/2021, quando o percentual de 95% de redução sobre multas e juros encontra previsão na Alínea “a” do mesmo dispositivo, aplicável ao pagamento à vista ou em até cinco parcelas.
4. O equívoco é meramente formal, pois o acórdão foi claro ao reconhecer o direito ao desconto de 95%, tanto no voto condutor quanto no dispositivo e na tese de julgamento, inexistindo ambiguidade quanto ao resultado do julgamento.
5. Não configurada omissão quanto à restituição de valores pagos indevidamente, uma vez que o acórdão determinou a apuração do valor efetivamente devido em fase de cumprimento de sentença, ocasião em que eventual pagamento a maior poderá ensejar compensação ou devolução.
6. Inexistente omissão quanto aos honorários advocatícios, pois o voto condutor fixou expressamente a verba honorária em desfavor do Distrito Federal, nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3o, do CPC, com base no proveito econômico obtido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para esclarecer que o desconto de 95% reconhecido no acórdão tem fundamento na Alínea “a” do inciso II do art. 4o, da Lei Complementar no 996/2021, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento.
Tese de julgamento: “A correção de erro material na indicação do dispositivo legal que fundamenta desconto previsto no REFIS-DF 2021 pode ser realizada em sede de embargos de declaração, sem efeitos modificativos, quando o conteúdo decisório do acórdão permanece inequívoco quanto à aplicação do percentual de redução.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022 e art. 85, § 3o; LC/DF no 996/2021, art. 4o, II, “a”.